Tribunal: TJSP
Processo: 1031569-54.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1031569-54.2022.8.26.0576; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.